Tribunal: TJES
Processo: 5016032-23.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016032-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NACIONAL LTDA
RECORRIDO: ORLINDO SABINO TEIXEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016032-23.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NACIONAL LTDA

RECORRIDO: ORLINDO SABINO TEIXEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LIMITAÇÃO AOS VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NACIONAL LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
ORLINDO SABINO TEIXEIRA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno o requerido na restituição ao autor da quantia de R$5.760,00, atualizada monetariamente a contar do ajuizamento e acrescida de juros legais a partir da citação. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13552256), o recorrente reitera a preliminar de prescrição. No mérito, informa que o autor não comprova ter pago a importância descrita na inicial, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta reforma.

Em relação à prescrição, ouso divergir do magistrado sentenciante, considerando que se aplica, ao caso, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Assim, as parcelas pagas nos cinco anos anteriores à propositura da ação (14/08/2019) encontram-se abarcadas pela prescrição e não podem ser objeto de restituição.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em relação à inversão do ônus da prova, a jurisprudência entende que o referido instituto não exime o consumidor de realizar a prova mínima para comprovar a veracidade dos fatos alegados, assim vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL.DIEREITO CIVILE CONSMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.
2. "A jurisprudência desta Corte superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte Autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(Aglnt no REsp 1.717 781/RO, Rel. Ministro Merco Aurélio Bellizze, terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na súmula 83/STJ. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1378633 RS 2018/0263558-5, Relator: Ministro Raul Araújo, data do Julgamento: 11/04/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019).

Pois bem. O autor alega, em síntese, que contratou os serviços ofertados pelo requerido em novembro de 2017 para regularização de sua habilitação categoria “A”. As partes não anexaram aos autos o contrato de prestação de serviços, limitando-se o requerente a trazer alguns comprovantes de pagamento.

Por outro lado, o recorrente não comprova ter ofertado as aulas ao autor, sendo que tal ônus lhe incumbia e que poderia ser comprovado por meio da assinatura com a frequência do promovente, nos termos do art. 373, II do CPC. Assim, está comprovada a falha na prestação dos serviços, contudo, conforme mencionado anteriormente, a restituição dos valores pagos pelo autor deve se limitar ao que comprovadamente foi dispendido a partir de 14/08/2019 e corresponde a R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), ID 13552241, referente aos meses de janeiro a maio de 2021 e julho e agosto de 2021.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 13552255 para reconhecer a prescrição dos valores cobrados anteriormente a
14/08/2019 e condenar o recorrente a restituir, ao autor, a importância de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)